Tribunal: TJBA
Processo: 8000143-33.2018.8.05.0024
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000143-33.2018.8.05.0024

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA LEDA DOS REIS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
KARLYLE WENDEL FONTES CASTELHANO

APELADO: MUNICIPIO DE BELO CAMPO

Advogado(s)
:
DABLIO RENINGAN FERRAZ PINTO, ABILIO CESAR DIAS NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL (ART. 485, VI, DO CPC).
P
RELIMINAR DE RECEBIMENTO DO RECURSO NO DUPLO EFEITO ACOLHIDA
, VEZ QUE A SITUAÇÃO EM COMENTO NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES ELENCADAS NO INCISO §1º, ART. 1.012, DO CPC.
MÉRITO
.
O OBJETO DA PRESENTE LIDE NÃO SE SUBSUME À SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA VENTILADA NO JULGAMENTO DO RE Nº 631.240/MG, DE REPERCUSSÃO GERAL, CUJA TESE FIRMADA TORNA INDISPENSÁVEL PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NO TOCANTE À
CONCESSÃO DE
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
. NA ESPÉCIE, O APELANTE ALMEJA O PAGAMENTO DE FÉRIAS, ACRESCIDAS DE 1/3, SOBRE 45 DIAS, O QUE TORNA DESNECESSÁRIO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA SUBMISSÃO DA MATÉRIA À APRECIAÇÃO DO JUDICIÁRIO. ISTO POSTO, A SENTENÇA DEVE SER ANULADA, COM DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO PROVIDA.